Tribunal: TJSP
Processo: 1009805-77.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Empréstimo consignado. Sentença de extinção anômala do processo por indeferimento da petição inicial. Fragmentação de ações. Existência de outras demandas com as mesmas partes e pedidos. Determinação para reunião dos pedidos no processo no. 1009803-10.2024.8.26.0564 e extinção dos demais por litispendência. Medida de prevenção contra litigância predatória fundada no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Empréstimo consignado. Sentença de extinção anômala do processo por indeferimento da petição inicial. Fragmentação de ações. Existência de outras demandas com as mesmas partes e pedidos. Determinação para reunião dos pedidos no processo no. 1009803-10.2024.8.26.0564 e extinção dos demais por litispendência. Medida de prevenção contra litigância predatória fundada no art. 139, III do CPC. Comunicados CG 2/2017 e 456/2022 e Enunciado no 6 NUMOPEDE. Condenação em custas. Aplicação do Enunciado no 13 do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes. Recurso desprovido.